Tribunal: STF
Processo: HC 237381
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCURSO MATERIAL DE ROUBO E EXTORSÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS PARA AFASTAR A PREMISSA DE EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NAS PRÁTICAS DELITIVAS. INVIABILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.1.2024, por Deivison de Souza Alves, advogado, em benefício de Douglas Carvalho de Souza, contra decisão pela qual, em 11.12.2023, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 2.110.926, interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, para restabelecer a sentença condenatória pela qual foi reconhecido o concurso material entre os delitos de roubo e extorsão imputados ao paciente, definindo a pena total em vinte e dois anos e três meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 41 dias-multa.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que, “verificada a presença de ações diversas, com desígnios autônomos, está autorizada a aplicação do cúmulo material entre roubo e extorsão”.



    2. O impetrante insurge-se contra o reconhecimento do concurso material entre os delitos de roubo e de extorsão imputados ao paciente.



    Afirma que o “paciente socorre-se à jurisprudência consolidada acerca do concurso formal existente entre os crimes de roubo e extorsão dentro do mesmo contexto fático. Isto porque os crimes de roubo e extorsão estão em título único – ‘Dos crimes contra o patrimônio’. São da mesma espécie, muito embora diferentes. Essa premissa é conducente à conclusão de incidir o disposto no art. 70 do Código Penal. No caso em espécie, não é preciso muito esforço para se constar que houve ação única, resultando dela dois crimes – a extorsão quanto à solicitação do recebimento da vantagem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sob ameaças de morte contra familiares da vítima e e a subtração subtraíram, para si mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e de arma branca (facão) e com a restrição da liberdade das vítimas, um computador, uma mochila de entrega do aplicativo iFood e uma mochila verde da marca Oakley. Ainda sob o ângulo da existência de crimes da mesma espécie, confiram que os artigos 157 e 158 do Código Penal estão no Capítulo II do Título II, que versa sobre o roubo e a extorsão. (…) Os crimes foram cometidos contra o patrimônio e em um único acontecimento: a submissão da vítima à violência perpetrada. Assim, não se trata, no caso, de desígnios autônomos. Ainda que se pudesse entendê-los praticados em mais de uma ação, haveria a continuidade delitiva ante as condições de tempo, lugar e maneira de execução, chegando-se a acréscimo idêntico relativo ao concurso formal. Consectariamente, evidenciou-se uma só manifestação de vontade do paciente, qual seja, a de apoderar-se de todos os bens da vítima passíveis de apossamento, tratando-se, pois, de ação única, o que afasta a autonomia de desígnios entre os crimes de roubo e extorsão. (…) Essa similitude é relevante na medida em que evidencia que o roubo e a extorsão são crimes da mesma espécie, autorizando até mesmo o reconhecimento da continuidade delitiva no caso concreto, na forma do art. 71 do CP, hipótese em que o aumento de pena, no patamar mínimo porquanto dois os crimes envolvidos, seria o mesmo daquele alusivo ao concurso formal, ou seja, de um sexto”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer o conhecimento excepcional do Habeas Corpus substitutivo diante da manifesta ilegalidade na inobservância da jurisprudência do Supremo Tribunal e que seja provido, ainda que ofício a reforma da decisum vergastada a fim de redimensionar a pena do paciente diante da regra do concurso formal”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 2.110.926, interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, para restabelecer a sentença condenatória pela qual foi reconhecido o concurso material entre os delitos de roubo e extorsão imputados ao paciente.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE COMPROVADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.290-AgR, de minha relatoria, DJe 6.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “(...) A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.



    Feitas tais considerações, passo à transcrição do análise da dosimetria do delito de roubo e do reconhecimento do concurso de crimes realizada pela sentença (e-STJ, fls. 627-647):



    ‘(...) IV – Dosimetria da pena



    (…) B) Réu DOUGLAS CARVALHO DE SOUZA



    Dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, V e §2ª-A, I, do Código Penal) – praticados contra as vítimas Márcio, Hugo e Fabrício (circunstâncias idênticas)



    1ª fase (para cada crime): a culpabilidade do agente é a normal do tipo; não há antecedentes a serem valorados; não há informações sobre a conduta social do agente, nem, tampouco, sobre sua personalidade; e o comportamento da vítima é circunstância neutra ou benéfica para o réu, que, no caso concreto, não há de ser valorada. Os motivos do crime também não se revelaram exorbitantes em relação ao tipo penal. As consequências do crime não ultrapassaram as naturais, já decorrentes da ação delituosa. As circunstâncias do crime, contudo, extrapolam – e muito – aquelas esperadas para o tipo penal. Tenho por maior desvalor o crime praticado em residência no período noturno, notadamente em razão da menor vigilância tanto interna – por parte dos moradores – quanto externa – por parte de vizinhos e transeuntes em geral. Além disso, o fato de o crime ser praticado em residência habitada, independentemente do seu horário, deve ser sopesado em desfavor dos criminosos.



    […] Dessa forma, tendo em vista que os criminosos não apenas vulneraram o patrimônio alheio mediante emprego de grave ameaça, como também violaram o domicílio da vítima Márcio e o fizeram à noite, tenho por desfavorável a vetorial das circunstâncias do crime. Por tais motivos, aumento a pena-base em 1/4 (1/8 pela violação de domicílio e 1/8 pelo horário do crime) e fixo-a, para cada crime, em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa no mínimo legal (CP, art. 49, §1º).



    2ª fase (para cada crime): Presente a atenuante da menoridade (CP, art. 65, I), uma vez que o réu, nascido em 09/05/2000, contava com menos de 21 anos na data do crime (06/04/2021). Por outro lado, presente a agravante do art. 62, I, do Código Penal, uma vez que, segundo demonstrado nos autos, o réu DOUGLAS conhecia a vítima Márcio anteriormente e era quem dirigia a ação dos demais integrantes do grupo. Por tais motivos, com a compensação da atenuante e da agravante em questão, mantenho a pena, para cada crime, em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa no mínimo legal (CP, art. 49, §1º).



    3ª fase (para cada crime): restaram reconhecidas as majorantes do inciso II, V e VII do §2º e do inciso I do §2º-A, ambos do art. 157 do Código Penal.



    […] Tendo em vista que os aumentos de pena pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade e pelo emprego de arma branca são valorados na mesma fase do processo dosimétrico, aplico as frações de majoração em relação à pena da fase anterior, e não 'em cascata'. Por tais motivos, nos termos da jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, majoro a pena em metade em razão da presença das três causas de aumento do art. 157, §2º (concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma branca) e em 2/3 pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I), fixando-a, de forma definitiva, para cada crime, em 10 anos e 10 meses de reclusão e 26 dias-multa no mínimo legal (CP, art. 49, § 1º).



    […] V – Do Concurso de Crimes



    Em relação aos três delitos de roubo, tenho que, nos termos da jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, incide a hipótese de concurso formal próprio, apesar de, a meu sentir, ser cabível o cúmulo material em razão da evidente pluralidade de desígnios.



    A fim de definir o quantum de majoração, leva-se em conta o número de infrações, com exasperação da pena mais grave em 1/5, já que foram três os crimes de roubo.



    A pena corporal imposta aos réus (idêntica para os três roubos) foi de 10 anos e 10 meses de reclusão, motivo pelo qual a exaspero em 1/5, fixando-a, para os três crimes de roubo circunstanciados, em 13 anos de reclusão.



    No que tange ao concurso entre os crimes de roubo circunstanciados e o crime de extorsão qualificada e majorada, tenho por cabível o cúmulo material. Dessa forma, fixo as penas corporais finais dos réus WASHINGTON LIMA DA SILVA, DOUGLAS CARVALHO DE SOUZA e RODRIGO VENTURA DOS REIS, em 24 anos e 3 meses de reclusão. [...]’ (...).



    A seu turno, o Tribunal de origem proveu, em parte, o apelo defensivo para redimensionar as reprimendas nos seguintes termos (e-STJ, fls. 914- 916):



    ‘(...) Verifico que, de acordo com o entendimento desta Câmara, em casos como o presente, temos o concurso formal entre os três crimes de roubo e extorsão. Mediante um único comportamento, houve a prática de quatro crimes, aplicando-se a fração de 1/3 (um terço) à sanção mais grave, ou seja, a do crime de extorsão, restando acomodada a pena privativa de liberdade em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão. Somadas as reprimendas pecuniárias, restam aquietadas em 60 (sessenta) dias-multa, no menor valor fracionário. Mantenho o regime fechado, face ao quantum das respostas penais e às condições judiciais dos apelantes.



    Recursos conhecidos e providos parcialmente, para: a) afastar os aumentos das penas base dos crimes de roubo (3x) e extorsão em relação a todos os recorrentes; b) aplicar a fração de 2/3 (dois terços), na terceira fase da dosimetria dos crimes de roubos circunstanciados; c) aplicar a fração de 1/5 (um quinto), no que tange ao aumento do art. 158, § 1º, do Código Penal, considerando o concurso de pessoas, emprego de arma branca e de fogo; d) reconhecer o concurso formal em relação a todos os crimes, aumentando as reprimendas em 1/3 (um terço), mitigando as respostas penais que restam aquietadas em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, e 60 (sessenta) dias-multa, na mínima fração legal, em relação a todos os apenados. [...]’.



    Na espécie, foram examinadas pela sentença as peculiaridades fáticas que demonstram a maior gravidade da conduta praticada, quais sejam: o fato de que as vítimas teriam permanecido rendidas por cerca de duas horas no interior da residência, inclusive com vendas e amarras, e a utilização, por parte dos recorridos, além de uma arma de fogo e de um porrete, de uma faca para ameaçar as vítimas, inclusive tendo esfregado a lateral dessa faca na perna de uma delas (e-STJ, fl. 622). Tais circunstâncias, que exigem, inegavelmente, uma maior resposta penal, não foram devidamente consideradas por parte do Tribunal de origem, entendimento que merece reforma por não ter observado a jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema.



    (…) Já no que diz respeito ao pleito atinente ao reconhecimento do concurso material entre os delitos de roubo e extorsão, merece integral provimento a insurgência [do Ministério Público do Rio de Janeiro], pois se trata de hipótese em que ‘o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente’ (AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.)



    (…) Assim, em tendo sido verificada a presença de ações diversas, com desígnios autônomos, está autorizada a aplicação do cúmulo material entre roubo e extorsão”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, foi restabelecida a sentença condenatória e corroborada a tese do concurso material entre os três delitos de roubo, praticados em concurso formal próprio, e o delito de extorsão, imputados ao paciente. Foi confirmado que, tratando-se na espécie de acusado que, “após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente”, ficou demonstrada a “presença de ações diversas, com desígnios autônomos”, sendo “autorizada a aplicação do cúmulo material entre roubo e extorsão”.



    Para rever essas premissas, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o requisitos para a caracterização do concurso material, ao que não se presta o habeas corpus. 



    7. Ademais, quanto à argumentação para descaracterizar o concurso material entre roubo e extorsão, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que são praticados com intenções autônomas. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. (…) CONCURSO MATERIAL DE ROUBO E EXTORSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 211.828-AgR, de minha relatoria, DJe 23.3.2022).



    “Habeas corpus. Direito Penal. Roubo e extorsão. Concurso material. Reconhecimento da figura da continuidade delitiva. Inadmissibilidade. Subtração violenta de bens. Posterior constrangimento da vítima a entregar o cartão bancário e a respectiva senha. Pluralidade de condutas e autonomia de desígnios. Inexistência de contexto fático único. Ordem denegada. 1. Tratando-se de duas condutas distintas, praticadas com desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso material entre roubo e extorsão, na linha de precedentes. 2. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 190.909, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.12.2020).



    “Habeas corpus. Penal. Roubo e extorsão qualificados. Artigos 157, § 2º, I, II e V; e 158, § 1º, do Código Penal. Concurso formal. Reconhecimento pretendido. Inadmissibilidade. Subtração violenta de bens. Posterior constrangimento da vítima a fornecer a senha de cartão bancário. Manutenção do ofendido, por várias horas, em poder dos agentes. Pluralidade de condutas e autonomia de desígnios. Inexistência de contexto fático único. Ordem denegada. 1. Tratando-se de duas condutas distintas, praticadas com desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso material entre roubo qualificado (art. 157, § 2º, I, II e V, CP) e extorsão qualificada (art. 158, § 1º, CP). 2. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 121.395, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 21.11.2014).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. É clássica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC n. 113.900, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 20.11.2014).



    “’HABEAS CORPUS’ - ROUBO E EXTORSAO - CONCURSO MATERIAL - CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA - TRATAMENTO PENAL AUTONOMO - DUPLA INCIDENCIA NÃO CONFIGURADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - ORDEM DENEGADA. OS DELITOS DE ROUBO E DE EXTORSAO, POR NÃO CONSTITUIREM CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, DEVEM SER SANCIONADOS AUTONOMAMENTE, APLICANDO-SE-LHES A REGRA DO CUMULO MATERIAL. A PRATICA DE CRIMES EM SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONCURSO MATERIAL AUTORIZA A APLICAÇÃO, SOBRE CADA UM DELES, DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA, SEM QUE ISSO CARACTERIZE DUPLA INCIDENCIA DESSES FATORES DE MAJORAÇÃO DA SANÇÃO PENAL” (HC n. 69.810, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 18.6.1993).



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora